Tribunal: TJES
Processo: 5000736-85.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000736-85.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PAULO SANTOS MENEZES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LIRAGLUTIDA. TEMA 6 E TEMA 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do fármaco Liraglutida (Saxenda®) para tratamento de obesidade grau 3, pré-diabetes e síndrome metabólica. O apelante sustenta a essencialidade do medicamento, sua hipossuficiência financeira e o dever do Estado em garantir a assistência terapêutica integral com base no direito fundamental à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a observância estrita das teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 61 do STF.

Cabe ao autor o ônus de demonstrar, por meio de medicina baseada em evidências (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), a segurança e a eficácia do fármaco pretendido.

A existência de recomendação de não incorporação pela CONITEC, fundamentada em alto custo e impacto orçamentário, reforça a necessidade de comprovação da ilegalidade do ato administrativo ou da mora estatal.

A ausência de relatório médico circunstanciado que demonstre o esgotamento das alternativas terapêuticas padronizadas ou o insucesso dos tratamentos ordinários oferecidos pelo SUS inviabiliza o acolhimento do pedido.

A intervenção do Poder Judiciário na política pública de saúde possui caráter excepcional e depende da demonstração cabal de falha no protocolo estatal, o que não ocorre quando não há prova da imprescindibilidade clínica frente aos substitutos incorporados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa da negativa administrativa, da ilegalidade ou mora na incorporação pela CONITEC, da impossibilidade de substituição por fármacos da lista oficial e da comprovação de eficácia baseada em evidências científicas de alto nível. 2. É indispensável a apresentação de laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade clínica do tratamento e o prévio insucesso das alternativas terapêuticas oferecidas pela rede pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO PAULO SANTOS MENEZES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves (evento nº19139534), que, nos autos da “ação ordinária com pedido de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” que move em desfavor do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral para o fornecimento do fármaco Liraglutida (Saxenda®).

Em suas razões recursais (evento nº 19139537), o apelante alega, em síntese, que
(i)
o direito à saúde é garantia fundamental indisponível e dever do Estado, conforme os artigos 6º, 196 e 197 da Constituição Federal;
(ii)
a Lei nº 8.080/90 estabelece a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, no âmbito do SUS;
(iii)
o apelante é portador de obesidade grau 3 (IMC 40,1), pré-diabetes e síndrome metabólica, sendo o medicamento imprescindível conforme prescrição médica;
(iv)
a hipossuficiência financeira impede a aquisição do fármaco, devendo prevalecer o direito à vida sobre interesses financeiros secundários do ente público; e que
(v)
encontram-se preenchidos os requisitos para o fornecimento de medicamento não padronizado. Ao final, requer a reforma integral do
decisum
para julgar procedentes os pedidos exordiais.

O plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.366.243/SC, definiu o Tema nº 1.234 das repercussões gerais, com a fixação das seguintes teses:

Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. (STF. Plenário. RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024 -Repercussão Geral – Tema 1.234; Info 1150)

A Corte Suprema, quando da apreciação do recurso extraordinário nº 566.471/RN, também julgou o Tema nº 6 das repercussões gerais, oportunidade em que pacificou que: “
A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
”.

O STF apenas assegura a concessão judicial de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde (SUS), caso preenchidos cumulativamente os seguintes pressupostos, que devem ser demonstrados pelo autor da demanda:

[...] (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. [...] (STF. Plenário. RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26/09/2024 - Repercussão Geral – Tema 6; Info 1152)

A Súmula Vinculante nº 61 do STF, por sua vez, preconiza que: “
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral”
.

O enunciado nº 19 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, por seu turno, dispõe que: “
As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado e/ou prontuário médico para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. Em se tratando de demanda cujo pleito seja de medicamento não incorporado, é ônus do autor demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF
”.

No caso em tela, a nota técnica do NATJUS (evento nº 19139406) e as informações da Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF) (evento nº19139409) indicam que a Liraglutida não consta em listas de dispensação do SUS, tendo a CONITEC recomendado sua não incorporação devido ao alto custo e impacto orçamentário.

Ademais, observa-se que o laudo médico apresentado (evento nº 19139399) não detalha a utilização prévia de todos os medicamentos e fórmulas nutricionais padronizadas pelo SUS para a enfermidade, tampouco demonstra o insucesso das alternativas de tratamento ordinárias.

Nos termos dos precedentes vinculantes mencionados, a ausência de demonstração cabal do esgotamento das vias terapêuticas oficiais impede o acolhimento da pretensão autoral, uma vez que a intervenção do Judiciário deve ser excepcional e fundamentada na falha do protocolo estatal, o que não restou configurado.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria do em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.